Tribunal: TJSP
Processo: 2092488-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2092488-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CASSIO DA SILVA REGIS, é embargado GERDAU AÇOS LONGOS
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33344
Embargos de Declaração no 2092488-42.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Cássio da Silva Régis
Embargado: Gerdau Aços Longos S/A
Juiz(a) de Direito: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Embargos de declaração. Omissão inocorrente. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da r. decisão que não
conheceu do agravo de instrumento interposto (fls. 279/280).
Alega o embargante que o recurso de agravo de instrumento interposto não
possui o mesmo teor da decisão proferida nos autos do recurso no
2047605-10.2020.8.26.0000.
É o relatório.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou,
como já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto
em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto
que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em
primeira, seja em segunda instância.”(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-
SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura da decisão
embargada para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
Com efeito, ainda que o objeto do agravo de instrumento no
2047605-10.2020.8.26.0000 seja de fato mais amplo que o objeto destes autos, aquela
decisão também menciona a multa do ato atentatório à dignidade da justiça prevista
pelo artigo 774, do CPC. E, em ambos os recursos o embargante faz as mesmas
alegações: “que a indicação de bens à penhora é faculdade do credor. Que a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no art. 774, do CPC é abusiva e arbitrária. Que tanto o juiz quanto o
exequente sabem que o agravante não possui bens”.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá o embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve
má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator